Tribunal: TJMT
Processo: 1014503-17.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014503-17.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROMULO BATISTA COSTA - CPF: 022.061.971-97 (APELANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de exoneração voluntária, reintegração ao cargo de policial penal e indenização por danos morais. O apelante alegou que, à época do pedido de exoneração, encontrava-se acometido por transtornos psicológicos (Episódio Depressivo – CID F32.1 e Transtorno de Pânico – CID F41.0), o que teria comprometido sua capacidade volitiva.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade do pedido de exoneração voluntária formulado pelo apelante, diante da alegação de incapacidade mental no momento do ato, e à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial.

III.
Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois o apelante não requereu expressamente a produção de prova pericial na fase processual adequada, limitando-se a pleitear prova testemunhal, a qual não se mostra suficiente para comprovar incapacidade mental. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de manifestação expressa na fase de especificação de provas implica preclusão do direito à produção probatória. 4. O pedido de exoneração voluntária constitui ato administrativo vinculado à manifestação de vontade do servidor, sendo possível sua anulação apenas mediante prova inequívoca de vício de consentimento. No caso, os documentos médicos anexados aos autos não comprovam incapacidade mental absoluta à época do ato, sendo insuficientes para invalidar a exoneração. 5. A ausência de publicação oficial do ato exoneratório não implica nulidade, pois os autos demonstram que a Administração Pública não concluiu o processo de exoneração, estando em curso apuração de suposto abandono de cargo. 6. Inexistindo ato ilícito por parte da Administração, descabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer expressamente a produção de prova pericial na fase processual adequada, operando-se a preclusão. 2. A exoneração voluntária de servidor público somente pode ser anulada mediante prova inequívoca de vício de consentimento, o que não restou demonstrado nos autos. 3. A ausência de publicação oficial do ato exoneratório não implica nulidade se demonstrado que o processo administrativo correspondente não foi concluído e há apuração de suposto abandono de cargo. 4. Não havendo comprovação de conduta ilícita estatal, é incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 355, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.421.873/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/2/2025; TJ-MG,
Ap
Cível: 5004533-47.2019.8.13.0701, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, julgado em 26/03/2024; TJ-MT,
Ap
00246869620138110041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, julgado em 07/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por

Rômulo Batista Costa,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública de
Rondonópolis
, nos autos da
Ação Declaratória de Direito c/c Danos Morais
, movida em face do
Estado de Mato Grosso
.
A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
. Consta em sua parte dispositiva o que segue:

"
Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o processo com exame de mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO
a parte autora, sucumbente, ao pagamento das despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85, §2º, CPC. Contudo, suspenda-se ante a exigibilidade, ante a concessão do
beneficio
da assistência judiciária gratuita. Eis que
DEFIRO
, por ora, caso ainda não analisado anteriormente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades
legais.[...]
"

O Apelante, inconformado com a sentença de primeiro grau, requer
endo
a sua reforma
diante do
cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada de forma antecipada sem a devida produção de provas essenciais, como oitiva de testemunhas e perícia médica. Sustenta que tais provas são imprescindíveis para comprovar sua incapacidade temporária, decorrente de Episódio Depressivo (CID F32.1) e Transtorno de Pânico (CID F41.0), e sua consequente impossibilidade de exercer suas funções como policial penal entre 07/12/2021 e 13/10/2022.

Além disso, pleiteia o reconhecimento da nulidade do pedido de exoneração do cargo, alegando que sua manifestação de vontade foi viciada em razão das doenças que o acometiam e que a Administração Pública não observou o princípio da publicidade ao processar o referido pedido. Argumenta que, ao cessar sua incapacidade, protocolou pedido de
desistência do pedido de
exoneração, acompanhado de laudos médicos, demonstrando sua aptidão para reassumir o cargo, sem que a Administração tenha adotado qualquer medida para permitir seu retorno.

Diante disso, requer, preliminarmente, a anulação da sentença para que sejam reabertos os atos instrutórios, viabilizando a produção de prova testemunhal e
pericial
. No mérito, caso não acolhida a preliminar, solicita o reconhecimento de seu direito ao tratamento de saúde no período indicado, a declaração de nulidade do pedido de exoneração por ausência de publicidade e a determinação de sua reintegração ao cargo de policial penal, com efeitos
financeiros retroativos à data de seu afastamento para tratamento de saúde (07/12/2021), por ser medida de justiça.

Em contrarrazões
o Estado de Mato Grosso requer a manutenção da sentença recorrida e a negativa de provimento ao apelo. Sustenta que não há nulidade na decisão de primeiro grau, uma vez que a prova testemunhal pretendida pelo Apelante não seria capaz de afastar o conjunto probatório dos autos, o qual demonstra a inexistência de vício de consentimento no pedido de exoneração. Alega que o próprio Apelante permaneceu inerte quanto à produção de prova pericial quando instado a se manifestar, o que demonstra sua falta de interesse na realização do exame.

No mérito, argumenta que não restou comprovado qualquer vício de consentimento no pedido de exoneração, pois os documentos anexados ao processo evidenciam que o Apelante possuía plena capacidade para entender a natureza de seus atos no momento do requerimento. Defende que as alegadas patologias, como Episódio Depressivo (CID F32.1) e Transtorno de Pânico (CID F41.0), não são suficientes para demonstrar a ausência de discernimento, uma vez que tais transtornos, embora relevantes, não implicam necessariamente na incapacidade de manifestar vontade de forma válida. Além disso, destaca que o Apelante não apresentou qualquer prova que demonstrasse a existência de erro, dolo, coação ou qualquer outro vício previsto no Código Civil que pudesse ensejar a anulação do ato administrativo.

Afirma que a exoneração foi um ato voluntário e juridicamente perfeito, não havendo previsão legal que permita a reintegração ao cargo em casos de exoneração a pedido, pois a Constituição Federal apenas admite a reintegração quando há anulação de demissão de servidor estável, o que não se aplica ao presente caso. Por fim, requer a manutenção da sentença, o desprovimento do recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial (Id.
226652693
).

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme já deferido em primeiro grau (Id. 224700153).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Rômulo Batista Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de direito cumulada com danos morais, movida em face do
Estado de Mato Grosso
. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou a parte autora, sucumbente, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como de honorários advocatícios no valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova essencial ao deslinde da causa, notadamente a prova pericial médica, necessária para demonstrar a suposta incapacidade mental à época do pedido de exoneração.

Aduz que a ausência dessa prova comprometeu a análise adequada da matéria, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o Apelante não teve seu direito de defesa cerceado, pois não requereu a perícia na fase processual adequada, manifestando interesse apenas na produção de prova testemunhal, a qual não seria suficiente para comprovar a alegada incapacidade mental.

Com esses breves apontamentos, passo à análise da preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o próprio Apelante contribuiu para a impossibilidade da produção da prova pericial ao
não reiterar seu pedido de perícia médica quando instado a especificar as provas que pretendia produzir
.

Nos autos, verifica-se que a parte apenas mencionou genericamente a necessidade de prova pericial na petição inicial, mas não insistiu expressamente nessa prova ao longo do trâmite processual, limitando-se a pleitear produção de prova testemunhal.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o direito à prova preclui se a parte não se manifesta oportunamente para especificar as provas que deseja produzir, mesmo que tenha feito menção genérica na inicial ou na contestação. É o que dispõe a tese firmada no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.873/RJ, julgado em 4/2/2025:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR OUTRO FUNDAMENTO.

I. Caso em exame1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não ter sido impugnado o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial relativo à Súmula n. 83 do STJ.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à prova preclui quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, mesmo que tenha havido pedido de produção de provas na inicial ou na contestação.

III. Razões de decidir3. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece que o direito à prova preclui se a parte não se manifesta oportunamente quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir.

4. Incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O direito à prova preclui se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente. 2. A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação".
3.

Há de se afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, sem modificação do
resultado final
.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016,
DJe
22/06/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.400.403/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.309.303/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 17/10/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.878/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.421.873/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025
.)
[
g.n.
]
”

Dessa forma, a jurisprudência da Corte Superior reforça que o silêncio da parte na fase de especificação de provas implica preclusão do direito à prova. O Apelante, portanto, não pode alegar cerceamento de defesa, pois ele próprio não tomou as providências necessárias para requerer a prova
que alega ser
essencial ao seu caso.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o magistrado verifica que o acervo probatório nos autos é suficiente para a solução do mérito, tornando desnecessária a dilação probatória.

No caso em análise, o Apelante não produziu provas suficientes para demonstrar que estava mentalmente incapaz no momento do pedido de exoneração. Além disso, a prova testemunhal oportunamente requerida não seria suficiente para comprovar incapacidade mental, pois a única forma adequada de demonstrá-la seria a perícia médica, que não foi requerida de forma específica na fase processual própria.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na documentação existente nos autos, o que justifica o julgamento antecipado da lide, pontuando a inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova testemunhal não seria suficiente para suprir a prova necessária, qual seja, a perícia médica. Confira-se:

"Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções, antecipo o julgamento do mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo que a matéria controversa seja de fato e de direito, visto que, pela convicção deste Juízo, é desnecessária a produção de outras provas (...). Pontua-se, ainda, que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora, tão somente, pugna pela realização de prova testemunhal (id. 143556481), a qual não possui condão de provar a ausência de discernimento da parte autora no momento do requerimento de exoneração voluntária, que, tão só, poderia ser provada por perícia médica, que jamais foi pedido pela parte autora."

Portanto, conclui-se que o julgamento antecipado da lide foi regular e fundamentado, inexistindo qualquer nulidade processual que justifique a anulação da sentença.

A inércia da parte na busca, em momento oportuno, da prova que reputa essencial não pode ser transmutada em vício processual imputável ao juízo, sob pena de afronta aos princípios basilares da cooperação processual e da boa-fé objetiva.
O direito não ampara os que se mantêm inertes diante do dever de zelar por suas próprias pretensões, conforme bem traduz a secular máxima
Dormientibus
Non
Sucurrit

Ius
– ‘O Direito não socorre aos que dormem’.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A controvérsia centra-se na validade do pedido de exoneração formulado pelo Apelante e na possibilidade de sua anulação, bem como na eficácia do ato diante da ausência de publicação oficial da exoneração, circunstância que justificaria sua reintegração ao cargo de policial penal.

O Apelante sustenta que sua exoneração voluntária foi prestada sem plena capacidade volitiva, uma vez que, à época do pedido, encontrava-se acometido por transtornos psicológicos severos, como Episódio Depressivo (CID F32.1) e Transtorno de Pânico (CID F41.0). Afirma que, diante dessa condição, não possuía discernimento adequado para avaliar as consequências do ato, tendo solicitado a exoneração como única alternativa para afastar-se da função e buscar tratamento.

Alega que a Administração Pública falhou ao não exigir uma avaliação médica antes de homologar o pedido, violando o dever de proteção ao servidor e permitindo a prática de um ato viciado. Argumenta, ainda, que a ausência de publicação oficial do ato compromete sua validade, pois, sem a devida publicidade, o ato não teria sido juridicamente aperfeiçoado, tornando possível sua revogação sem necessidade de novo concurso público.

Além da anulação do ato e sua reintegração ao cargo, com efeitos financeiros retroativos, o Apelante requer indenização por danos morais
no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, alegando que sofreu prejuízos emocionais e financeiros devido à negativa da Administração em reconsiderar sua situação, mesmo diante da documentação que comprovaria sua aptidão atual para o exercício da função.

Pois bem.

O pedido de exoneração voluntária de servidor público configura um ato administrativo que se vincula à manifestação de vontade do próprio agente, sendo possível sua anulação apenas se comprovado que a manifestação foi viciada por erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de comprometimento da liberdade de escolha. Nos termos do

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
,

o ônus de demonstrar a existência de vício no ato administrativo recai sobre a parte que o alega.

No caso em apreço,
não há nos autos provas robustas que demonstrem que o Apelante estava incapacitado no momento da solicitação da exoneração
. Embora existam atestados médicos que indicam que o servidor enfrentava transtornos psicológicos como Episódio Depressivo (CID F32.1) e Transtorno de Pânico (CID F41.0),
não há laudo pericial ou qualquer outra prova técnica que ateste que ele estava mentalmente incapaz de expressar sua vontade na ocasião
.

Ademais, a alegação de que a exoneração teria sido o único meio viável para afastamento do cargo não é suficiente para caracterizar vício de consentimento. Como bem destacado na sentença de primeiro grau,
a manifestação de vontade do Apelante foi expressa e inequívoca
, e a
Administração Pública não pode ser responsabilizada por escolhas pessoais do servidor
, especialmente quando não há comprovação cabal de incapacidade mental contemporânea ao ato.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples alegação de vulnerabilidade psicológica não é suficiente para caracterizar vício de consentimento na exoneração voluntária, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade mental no momento do ato. Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes:

“
[...]
À mingua de prova cabal do grave estado de saúde da servidora a respaldar a falta de discernimento do pedido de exoneração do cargo público, reputa-se válida a manifestação de vontade, bem como o ato administrativo dela decorrente.
[...]
”.
(
TJ-MG -
Ap
Cível: 5004533-47.2019.8.13 .0701, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)”

“APELAÇÃO — AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — PEDIDO DE EXONERAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – OPÇÃO DO APELADO, APENAS DEFERIR O PEDIDO — NADA DE ANORMAL NA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. No caso em tela, a incapacidade temporária do Autor, não restou comprovada, a uma porque não há laudo que ateste a sua condição, mesmo que unilateral, a duas, instado a produzir provas a parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Ocorre que, não há nos autos, qualquer documento que demonstre que à época do seu pedido, o autor encontrava-se relativamente incapacitado. Isso porque, não é dos autos atestado médico colacionado, apto a corroborar com a existência de redução na sua capacidade civil. O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. (TJ-MT 00246869620138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020)”

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –SENTENÇA IMPROCEDENTE - AÇÃO DE
NULIDADE
DE ATO ADMINISTRATIVO –
EXONERAÇÃO
A
PEDIDO
– CONDIÇÃO PSICOLÓGICA – INCAPACIDADE CIVIL –AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A
PEDIDO
DA PARTE AUTORA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

01. É necessária elaboração de laudo médico judicial para constatar a existência ou não de elementos da incapacidade civil quando do
pedido
de
exoneração
.

02. Intimada para promover o andamento do feito e requerer o que entendesse de direito, a apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

03. Não comprovada a incapacidade para os atos da vida civil
no momento em que
solicitou o desligamento do serviço público, mantém-se a sentença de improcedência.

04. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1000437-68.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 18/06/2024)”

Além disso, extrai-se dos autos
(Id. 223902842)
,
que o servidor
formalizou requerimento de Licença para Tratar de Interesse Particular - LIP
a
través do processo SESP-PRO-2021/01977
, protocolado na data de 29/11/2021.
Na ocasião em questão
, o servidor requere
u o deferimento da licença para início em
01/12/2021
, o que foi indeferido em 02/02/2022
, em razão do baixo efetivo de servidores na unidade em que se encontrava lotado.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso acostou aos autos
o
DESPACHO
Nº
88951/2023/COPM/SESP, (Id. 223904162),
onde constou a informação de
que
foi apensado ao pedido de exoneração do apelante (proc. SESP-PRO-2022/10675) o proc.
SESP-PRO-2022/16860,
para apuração de suposto abandono de cargo público, uma vez verific
ada a ausência injustificada do servidor desde a data de 07/12/2021.
Neste mesmo documento constam os seguintes esclarecimentos:

“Através do processo SESP-PRO-2021/01977 (data de protocolo 29/11/2021), o servidor formalizou requerimento de Licença para Tratar de Interesse Particular - LIP, com efeitos a partir de 01/12/2021. Após o devido tramite processual, o seu pedido de LIP fora indeferido pela sua Chefia Imediata, considerando a baixa efetiva de servidores na Unidade Penitenciário ao qual o requerente à época estava lotado, e posteriormente, homologado o indeferimento pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, bem como pelo Secretário de Estado de Segurança Pública
á
época Exmo. Alexandre Bustamante Dos Santos, por meio do Despacho SESP-DES-2022/03504 (decisão
esta
datada de 31/01/2022).

Entretanto, apesar das negativas o referido servidor não compareceu mais em sua unidade de trabalho para prestar os seus serviços, desde a data solicitada em seu processo de LIP, conforme suas folhas de frequências mensais. Por esse motivo, e a par dos fatos (não comparecimento do servidor ao trabalho, e ausência de justificativa) foi realizado lançamento de bloqueio de seus proventos (ARC - Aguardando Regularização de Cargo), com fundamento nos Decretos n° 1443/2018 e 554/2020.

Na
sequencia
,
esta
setorial de gestão de pessoas/SESP, através de e-mail datado de 07/02/2022 comunicou ao servidor e demais interessados, da decisão de indeferimento da LIP. E assim, através do requerimento datado de 18/03/2022 (SESP-REQ2022/00523, autuado através do proc. SESP-PRO-2022/10675) o servidor protocolizou requerimento de exoneração do cargo efetivo. Ocorre que, o servidor em tela
á

época do requerimento de LIP deveria ter aguardado em exercício a análise, deferimento e publicação da respectiva licença para ter se afastado do cargo, o que não ocorreu, pois,
o
mesmo

ausentou-se do serviço sem a devida publicação da licença (Art.114, § 4º da LC 004/1990).
”

Assim, conforme bem colocado pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que o servidor não poderia simplesmente se ausentar do seu labor, sem
o deferimento do pedido de licença, de modo a
possibilitar inclusive sua substituição.

Além disso, o Estado de Mato Grosso traz à baila a informação de que o processo de exoneração

não está em tramitação, mas sim a apuração de um suposto abandono de cargo pelo servidor. Tal fato se confirma, pois há nos autos registros de pontos que comprovam sua ausência injustificada (Id. 223902841, pág. 53). Destaco ainda a conclusão do Despacho nº 88951/2023/COPM/SESP (Id. 223904162):

“[...] Desta feita, temos a informar que o processo de exoneração SESP-PRO2023/16860 não se encontra tramitando para tratar de pedido de exoneração, e sim se encontra apurando suposto abandono de cargo público do servidor, o qual entendemos que não há óbice no presente momento do servidor em retornar ao trabalho, ou caso for solicitar encaminhamento para perícia médica para homologação de possível atestado médico, uma vez que este se encontra ainda ativo e estando em tramitação processo apurando a situação funcional acima exposta.[...]”
.

A propósito, em consulta ao Portal Transparência do Estado de Mato Grosso
, constata-se
que o servidor se encontra em atividade
. Veja-se:

Deste modo, no que tange à alegada ausência de publicação do ato exoneratório, a argumentação do Apelante não se sustenta, uma vez que o próprio Estado de Mato Grosso esclareceu que o processo de exoneração sequer se encontra em tramitação, estando, na verdade, em curso a apuração de um suposto abandono de cargo.

Infere-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório, tampouco aguardou a conclusão do procedimento instaurado pelo Estado de Mato Grosso para a devida apuração dos fatos. Com efeito, o despacho supracitado foi exarado em 28/11/2023, quando a presente ação judicial já havia sido protocolada, evidenciando que não há qualquer inércia estatal, mas, sim, uma conduta precipitada do próprio autor. Dessa forma, inexiste fundamento para imputar ao Estado qualquer vício ou omissão.

Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual
“
ninguem
pode se opor a fato a que ele
proprio
deu causa; e
esta
a
essencia
do brocardo latino ‘
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
’ [...]”.
(STF - RE: 1291603 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Turma, Data de
Publicacao
: PROCESSO ELETRONICO
DJe
-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024).

Diante dos elementos constantes nos autos, resta evidente que o Apelante não demonstrou de forma inequívoca que sua manifestação de vontade estava viciada no momento da exoneração. Os documentos médicos anexados indicam que o servidor enfrentava transtornos psicológicos, mas não comprovam incapacidade mental para os atos da vida civil no momento do pedido.

Ademais, o Apelante
não requereu oportunamente
a produção de prova pericial, limitando-se a requerer prova testemunhal, a qual se mostra insuficiente para comprovar incapacidade mental. Dessa forma, operou-se a preclusão do direito à produção da prova pericial, inviabilizando a demonstração da alegada incapacidade.

Por fim, o pleito indenizatório também não merece acolhida, uma vez que não houve conduta ilícita por parte da Administração Pública
, inexistindo, portanto, qualquer dano indenizável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Ademais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025